Tribunal: TJDFT
Processo: 0724260-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A regra de competência para ação discutindo o DPVAT (seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres) encontra previsão nos arts. 46 e 53, V, ambos do Código de Processo Civil, sendo que constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. STJ
2. A escolha de foro em desconformidade com os limites estabelecidos em lei afronta o princípio do juiz natural (art. 5o, LIII, da CF), que, por ser matéria de interesse público, é passível de ser declarada de ofício pelo juiz, ainda que se trate de competência relativa.
3. Conflito de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante.